Tribunal: TJMT
Processo: 1025598-32.2020.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025598-32.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGADO), VINICIUS COSTA FERNANDES - CPF: 119.588.267-07 (ADVOGADO), DAVID AZULAY - CPF: 135.603.597-32 (ADVOGADO), R S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELEFONIA LTDA - CNPJ: 20.310.185/0001-48 (EMBARGANTE), FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), LUIS GONZAGA CHAVES - CPF: 255.081.996-91 (EMBARGANTE), APARECIDO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 724.943.608-20 (ADVOGADO), VANIA MARCI DE CARVALHO CHAVES - CPF: 205.960.731-00 (EMBARGANTE), PAULO CESAR NOGUEIRA OLYNTHO - CPF: 415.807.107-00 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DAVID AZULAY - CPF: 135.603.597-32 (ADVOGADO), R S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELEFONIA LTDA - CNPJ: 20.310.185/0001-48 (APELADO), FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), LUIS GONZAGA CHAVES - CPF: 255.081.996-91 (APELADO), APARECIDO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 724.943.608-20 (ADVOGADO), VANIA MARCI DE CARVALHO CHAVES - CPF: 205.960.731-00 (APELADO), APARECIDO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 724.943.608-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONFISSÃO FICTA. RELAÇÃO DE FRANQUIA. COMPENSAÇÃO. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento aos recursos de apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis. A primeira embargante aponta omissão quanto à análise da confissão ficta decorrente do depoimento da preposta da embargada e contradição sobre relação de franquia e encontro de contas. Os demais embargantes alegam omissão quanto à aplicação da Súmula 214 do STJ sobre responsabilidade do fiador.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão na análise da confissão ficta decorrente do depoimento da preposta da embargada que afirmou não ter conhecimento dos fatos; (ii) saber se houve omissão ou contradição quanto à existência de relação de franquia entre as partes e pedido de compensação de valores; e (iii) saber se houve omissão na aplicação da Súmula 214 do STJ quanto à responsabilidade dos fiadores por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuíram.

III. Razões de decidir

3. A confissão ficta não tem efeito absoluto, constituindo presunção relativa que pode ser elidida por outras provas constantes dos autos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. O conjunto probatório dos autos, composto por documentos robustos como contrato de locação e termo de confissão de dívida, mostrou-se suficiente para fundamentar a condenação, independentemente da aplicação da pena de confissão.

4. O objeto da ação é claro e delimitado - despejo por falta de pagamento e cobrança de aluguéis inadimplidos. A discussão sobre suposta relação de franquia e compensação de valores extrapola os limites da lide, sendo impertinente ao deslinde da controvérsia. Para compensação, exige-se que as dívidas sejam líquidas, certas e exigíveis, o que não foi demonstrado pela embargante.

5. A responsabilidade dos fiadores decorre da própria cláusula original do contrato de fiança, que expressamente prevê a extensão da garantia até a entrega das chaves, mesmo após término ou rescisão contratual. Os fiadores renunciaram expressamente aos benefícios de ordem e exoneração previstos nos artigos 827, 835 e 838 do Código Civil, não se aplicando a Súmula 214 do STJ, que trata de responsabilidade por aditamento contratual.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada, destinando-se apenas ao aperfeiçoamento formal do julgado mediante suprimento de omissão, eliminação de contradição ou esclarecimento de obscuridade. 2. Inexiste omissão quando a decisão embargada contém fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada, ainda que não tenha enfrentado expressamente todos os argumentos suscitados pelas partes. 3. A alegada omissão que não influencia no resultado do julgamento não enseja o provimento dos embargos declaratórios."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 385, § 1º, e 1.022; CC, arts. 368, 369, 827, 835 e 838.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 214/STJ; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.454.111/RJ, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 21/11/2017; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2.174.379/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 07/10/2024.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
R S COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELEFONIA LTDA - EPP, LUIS GONZAGA CHAVES e VANIA MARCI DE CARVALHO CHAVES
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos embargantes, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis ajuizada por OI S.A., em recuperação judicial.

A primeira embargante, R S Comércio de Equipamentos para Telefonia Ltda - Epp, aponta omissão quanto à análise da confissão ficta da embargada, decorrente do depoimento de sua preposta em audiência de instrução, que afirmou não ter conhecimento sobre nenhum dos fatos envolvendo as partes, além de omissão e contradição quanto à existência de relação de franquia entre as partes e ao encontro de contas, argumentando que a relação locatícia era acessória a um contrato de franquia e que havia crédito pendente de compensação no valor de R$ 35.948,60.

Além disso, defende contradição quanto ao excesso de cobrança, especificamente em relação aos aluguéis posteriores à desocupação do imóvel, ocorrida em 09/03/2020, conforme comprovado pelo "Termo de Posse de Imóvel Urbano".

Por sua vez, os embargantes Luis Gonzaga Chaves e Vania Marci de Carvalho Chaves defende que há omissão em relação a aplicação da Súmula 214 do STJ, que estabelece que o fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu, ao fundamento de que o contrato de locação originário previa um período de locação entre 01/12/2014 até 30/11/2017, e que a fiança duraria apenas enquanto durasse o contrato. Sustentam que não participaram das novações contratuais subsequentes, sobretudo dos termos de confissão de dívida e da renovação do contrato, pactuados para vigorar no período de 01/12/2017 a 30/11/2020, e que, portanto, não poderiam ser responsabilizados por obrigações firmadas posteriormente, às quais não anuíram.

Em contrarrazões, a embargada OI S.A. pugna pela rejeição dos embargos, eis que os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e buscam rediscutir matéria já analisada pelo Colegiado. Quanto à alegação de confissão ficta, argumenta que a decisão colegiada, ao manter a sentença, validou o conjunto probatório que fundamentou a condenação. Em relação à suposta relação de franquia, aduz que o objeto da ação é claro e delimitado: despejo por falta de pagamento e cobrança de aluguéis e encargos inadimplidos.

Por fim, quanto ao alegado excesso de cobrança, sustenta que a questão foi diretamente enfrentada pelo Tribunal, que concluiu pela legitimidade da cobrança e, no que se refere à aplicação da Súmula 214 do STJ, argumenta que a cláusula de fiança estipulou expressamente que a responsabilidade dos fiadores não se extinguiria com a rescisão ou término do contrato, estendendo-se até a entrega efetiva das chaves.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já julgada ou à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que visa apenas ao aperfeiçoamento formal do julgado, sem possibilidade de alteração substancial do julgado, salvo em hipóteses excepcionais, quando o suprimento da omissão ou a eliminação da contradição implicar, necessariamente, a modificação do resultado do julgamento.

Inicialmente, cumpre reproduzir a ementa do acórdão embargado:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FIADORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:
Trata-se de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios em razão da inadimplência da locatária.

II.
Questão em discussão:
A questão central em discussão refere-se a (i) a possibilidade de cumulação da ação de despejo com o pedido de cobrança dos aluguéis devidos, mesmo após a desocupação voluntária do imóvel; e (ii) a manutenção da responsabilidade solidária dos fiadores pela dívida, conforme estipulado no contrato de locação, até a efetiva entrega das chaves do imóvel.

III.
Razões de decidir:
(1) O ajuizamento da ação de despejo permanece legítimo, mesmo após a desocupação voluntária do imóvel, uma vez que a autora formula também o pedido de rescisão do contrato e a cobrança dos valores inadimplidos. O artigo 62, inciso I, da Lei nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato) permite que a rescisão contratual seja cumulada com o pedido de cobrança dos aluguéis e encargos devidos, independentemente da desocupação do imóvel, desde que expressamente solicitado no processo. (2) Em relação aos fiadores, a cláusula de fiança do contrato de locação foi redigida de forma expressa, estabelecendo que a responsabilidade dos fiadores perduraria até a entrega efetiva das chaves do imóvel, mesmo após o término ou rescisão do contrato. Os fiadores, Luis Gonzaga Chaves e Vania Marci de Carvalho Chaves, renunciaram aos benefícios de ordem e exoneração previstos nos artigos 827, 835 e 838 do Código Civil, e portanto não podem se exonerar da responsabilidade pela dívida. A jurisprudência também confirma que, quando há cláusula contratual expressa prorrogando a fiança após o término do contrato, os fiadores permanecem responsáveis pela dívida.

IV.
Dispositivo e tese:
O recurso de apelação interposto pela empresa RS Comércio de Equipamentos para Telefonia Ltda. e pelos fiadores foi desprovido. A sentença de primeiro grau, que declarou a rescisão do contrato de locação e condenou as partes ao pagamento da dívida de R$ 117.174,33, foi mantida. A responsabilidade dos fiadores é solidária até a entrega das chaves, conforme estipulado na cláusula contratual de fiança, e o pedido de cobrança de valores após a desocupação do imóvel é legítimo.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), art. 62, inciso I; Código Civil, arts. 827, 835, 838.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 00331218820158110041, Rel. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 08/06/2021; TJ-MT, Apelação Cível nº 00344110720168110041, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 24/05/2023.

Passo agora à análise individualizada dos embargos de declaração opostos pelos embargantes.

I - Dos Embargos de Declaração opostos por R S Comércio de Equipamentos para Telefonia Ltda - Epp

Quanto à primeira alegação de omissão, referente à confissão ficta da embargada, verifica-se que a embargante sustenta que a preposta da OI S.A., em audiência de instrução, afirmou categoricamente não ter conhecimento sobre nenhum dos fatos envolvendo as partes, o que, nos termos do art. 385, § 1º, do CPC, equivaleria à recusa em depor, impondo a aplicação da pena de confissão quanto à matéria de fato.

Analisando detidamente o acórdão embargado, constato que, de fato, não houve manifestação expressa sobre esse ponto específico. Contudo, tal omissão não tem o condão de influir no resultado do julgamento, pelos motivos que passo a expor.

O artigo 385, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que
"Se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena"
. A aplicação da pena de confissão, todavia, não implica automática procedência ou improcedência do pedido, pois o juiz deve formar seu convencimento com base no conjunto probatório dos autos.

No caso em análise, o acórdão embargado, ao manter a sentença de primeiro grau, validou o conjunto probatório que fundamentou a condenação, considerando suficientes as provas documentais produzidas, notadamente o contrato de locação, o termo de confissão de dívida e as planilhas de débito. Essas provas documentais foram consideradas robustas e suficientes para comprovar o direito da embargada, independentemente da aplicação ou não da pena de confissão.

Ademais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a confissão ficta não tem efeito absoluto, constituindo presunção relativa que pode ser elidida por outras provas constantes dos autos, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 283/STF. CONFISSÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE . AGRAVO IMPROVIDO. 1. Havendo dois fundamentos autônomos e suficientes para manutenção da conclusão tomada pelo acórdão recorrido, deve o recorrente impugnar ambos, sob pena de incidência da Súmula 283/STF. 2. A alteração da conclusão de insuficiência das provas documentais trazidas na contestação para fins de comprovação da quitação do sinal pago pelo réu como garantia do compromisso de compra e venda esbarra no intransponível óbice da Súmula 7/STJ. 3
. A confissão ficta conduz a uma presunção relativa de veracidade, passível de sucumbir frente aos demais elementos de prova existentes nos autos, tendo em vista vigorar no sistema processual civil brasileiro o princípio do livre convencimento motivado. Nesse sentido é o assente entendimento nesta Corte de Justiça de que a "pena de confissão ficta não pode prevalecer sobre o conjunto idôneo das demais provas" (AgRg no Ag 475 .600/DF, Rel. Min. Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado em 29.11 .2005, DJ de 1º.2.2006, p. 526)
. 4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1454111 RJ 2008/0249305-7, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5 REGIÃO, Data de Julgamento: 21/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2017)

Portanto, ainda que houvesse a aplicação da pena de confissão à embargada, tal circunstância não teria o condão de alterar o resultado do julgamento, diante da robustez das provas documentais que embasaram a condenação.

Quanto à segunda alegação, referente à omissão e contradição à existência de relação de franquia entre as partes e ao encontro de contas, a embargante sustenta que a relação locatícia era acessória a um contrato de franquia existente entre as partes e que, em decorrência dessa relação principal, era prática comum a realização de encontro de contas entre os aluguéis devidos e créditos que a embargante possuía junto à embargada.

Nesse ponto, também verifica-se que o acórdão não se manifestou expressamente sobre a alegada relação de franquia e o pedido de compensação de valores. Contudo, tal omissão igualmente não tem o condão de influir no resultado do julgamento.

O objeto da presente ação, como bem destacado no acórdão embargado, é claro e delimitado: despejo por falta de pagamento e cobrança de aluguéis e encargos inadimplidos, com base em um contrato de locação e um termo de confissão de dívida. A discussão sobre uma suposta relação de franquia e a compensação de valores oriundos desta relação extrapolam os limites da lide.

Ademais, para que seja possível a compensação, nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil, é necessário que as dívidas sejam líquidas, certas e exigíveis.

No caso em análise, a embargante não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, a existência de créditos líquidos, certos e exigíveis que justificassem a compensação.

O acórdão embargado, ao confirmar a condenação com base na inadimplência do contrato de locação, implicitamente rejeitou a tese de compensação por considerá-la impertinente ou não provada, tratando a relação locatícia de forma autônoma, como de fato é.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis, também, para corrigir eventual erro material na decisão embargada. 2. O desprovimento do agravo regimental foi fundamentado, de modo suficiente, na impossibilidade de alteração do entendimento fixado na origem, para fins de absolvição, pois seria necessário aprofundado exame de provas, o que é inviável por esta via recursal, nos termos da Súmula n . 7 do STJ. Ainda, ressaltou a Sexta Turma que a Corte de origem apontou que a autoria do delito foi comprovada com base nas provas dos autos, com destaque para o depoimento da vítima e o reconhecimento pessoal do recorrente, tendo a vítima confirmado tal reconhecimento em juízo, observado o procedimento legal. 3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera discordância da solução dada pelo acórdão.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp: 2174379 DF 2022/0225108-8, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 07/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2024)

Quanto à terceira alegação, referente à contradição em relação ao excesso de cobrança, especificamente em relação aos aluguéis posteriores à desocupação do imóvel, a embargante sustenta que ficou comprovado nos autos, por meio do "Termo de Posse de Imóvel Urbano", que a desocupação ocorreu em 09/03/2020, antes mesmo da propositura da ação, e que, apesar disso, a sentença de primeiro grau, mantida pelo acórdão, condenou a embargante ao pagamento dos aluguéis vencidos e dos que vencerem no decorrer da demanda.

Nesse ponto, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, ao afirmar que a inclusão dos encargos referentes ao período após a desocupação do imóvel, embora questionada pela parte apelante, foi devidamente justificada pela parte apelada, que demonstrou a continuidade da cobrança dos valores contratuais devidos, com base nas cláusulas acordadas pelas partes.

Além disso, o acórdão destacou que
"ao compulsar detidamente os autos, é possível verificar que o apelante, embora se insurja contra o montante cobrado, não traz qualquer cálculo capaz de demonstrar que, de fato, há erro no cálculo apresentado pela autora OI S/A, a qual, consoante se observa do extrato acostado com a inicial de Id. 296771447, os valores apresentados descrevem as parcelas não pagas do termo de acordo, acrescidos de juros e correção"
.

Portanto, não há contradição a ser sanada nesse ponto, pois o acórdão foi claro ao manter a condenação ao pagamento dos valores cobrados, considerando que a embargante não comprovou o alegado excesso.

II -
Dos Embargos de Declaração opostos por Luis Gonzaga Chaves e Vania Marci De Carvalho Chaves

Os embargantes alegam omissão no acórdão por não ter apreciado o pedido de aplicação da Súmula 214 do STJ, que estabelece que o fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu.

O acórdão embargado, ao analisar a responsabilidade dos fiadores, fundamentou-se expressamente na cláusula contratual que estabelece que a responsabilidade dos fiadores perduraria até a entrega efetiva das chaves do imóvel, mesmo após o término ou rescisão do contrato. Conforme transcrito na decisão:

"CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FIANÇA
15.1. Assina também o presente, solidariamente com o LOCATÁRIO por todas as obrigações deste contrato, como FIADOR e principal pagador, o FIADOR qualificado no preâmbulo, devendo a responsabilidade, que se estende às majorações e revisões dos aluguéis, impostos, taxas, danos ao imóvel, e demais acessórios e encargos da locação, ir até a entrega real e efetiva das chaves, aceitas pela LOCADORA mediante recibo, mesmo depois de findo ou rescindido o prazo contratual.

15.2. Declararam, outrossim, o FIADOR, que desistem expressamente dos benefícios de ordem e de exoneração previstos nos artigos 827, 835 e 838, incisos I e III, do Código Civil Brasileiro, e ao disposto no art. 595 do Código de Processo Civil Brasileiro."

Nesse passo, claro está que a responsabilidade dos fiadores não decorre de aditamento contratual, mas sim da própria cláusula original do contrato de fiança, que expressamente prevê a extensão da garantia até a entrega das chaves, mesmo após o término ou rescisão do contrato.

Ademais, os fiadores renunciaram expressamente aos benefícios de ordem e exoneração previstos nos artigos 827, 835 e 838 do Código Civil, o que reforça a manutenção de sua responsabilidade até a efetiva entrega das chaves.

Portanto, ainda que o acórdão não tenha se manifestado expressamente sobre a aplicação da Súmula 214 do STJ, a fundamentação adotada é suficiente para afastar sua incidência no caso concreto, uma vez que a responsabilidade dos fiadores decorre da própria cláusula original do contrato de fiança, e não de aditamento contratual.

Assim, a omissão apontada pelos embargantes não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, uma vez que a fundamentação adotada pelo acórdão é suficiente para manter a responsabilidade dos fiadores até a efetiva entrega das chaves, conforme expressamente previsto no contrato original.

Quanto ao pedido de prequestionamento, ainda que não se vislumbre a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material capaz de modificar o entendimento lançado no acórdão, é importante consignar que foram devidamente analisadas as questões suscitadas pelos embargantes, inclusive para

Diante do exposto,
CONHEÇO e REJEITO

os embargos de declaração
opostos por R S Comércio de Equipamentos para Telefonia Ltda - Epp, Luis Gonzaga Chaves e Vania Marci De Carvalho Chaves.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025